Tribunal: TJMT
Processo: 0030298-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030298-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA JORGE - CPF: 068.564.378-62 (APELADO), CELSO ARLITE OTANO PEIXOTO - CPF: 073.646.441-72 (ADVOGADO), AGUIDA APARECIDA GAVA - CPF: 075.669.988-62 (APELADO), FABIO HENRIQUE GULO - CPF: 224.287.948-09 (APELADO), TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 08.701.720/0006-09 (APELANTE), ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - CPF: 993.289.331-53 (ADVOGADO), JAIR GOMES DA SILVA - CPF: 276.893.799-15 (APELANTE), JAIR GOMES DA SILVA - CPF: 276.893.799-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), JAIR GOMES DA SILVA - CPF: 276.893.799-15 (APELADO), MARISA ELIZABETE SERGIO DA SILVA - CPF: 025.070.431-56 (APELADO), ANNELYSE SERGIO GOMES DA SILVA - CPF: 020.896.581-50 (APELADO), GLAYSON SERGIO DA SILVA - CPF: 706.266.501-00 (APELADO), MARLON SERGIO DA SILVA - CPF: 003.645.701-99 (APELADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FEITO PROMOVIDO EM DESFAVOR DO LOCADOR E DA IMOBILIÁRIA ADMINSTRADORA DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANALISADA COM O MÉRITO – IMOBILIÁRIA QUE NÃO RESPONDE PELOS VÍCIOS OCULTOS DO IMÓVEL – AFASTADA A RESPONSBILIDADE NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS E MULTA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO QUE TANGE AO DANO MORAL DIANTE DA INSCRIÇAÕ DO NOME DOS RECORRIDOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Embora a Recorrente tenha, efetivamente, reproduzido parte da Contestação nas razões do Apelo, também expôs os argumentos pelos quais entende que a sentença comporta reforma; logo, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2-
De acordo com a orientação do STJ,
“a imobiliária não possui legitimidade passiva para responder por questões atinentes diretamente à estrutura do imóvel locado, atuando como mera administradora do bem
”; contudo,
“no que toca ao modo de cobrança, responde a imobiliária por sua atuação”.
(REsp n. 864.794/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/9/2008, DJe de 3/10/2008). No caso, afastada a responsabilidade da Apelante quanto ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de vícios ocultos no imóvel e da multa por descumprimento contratual; contudo, mantido o dever de indenizar os danos morais, pois inscreveu indevidamente o nome dos Recorridos nos órgãos de proteção ao crédito.

3- A indenização por dano moral
“não visa apenas reparar a dor subjetiva, mas também coibir que tais atos equivocados se repitam, sem, contudo, caracterizar o enriquecimento ilícito do ofendido”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1918670 RJ).
In casu
, sopesada a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados pela Câmara para casos de dano imaterial, manteve-se o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia atende a razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
José Augusto de Almeida Jorge
,
Aguida Aparecida Gava
e
Fábio Henique Gulo
, em desfavor da Recorrente e de
Jair Gomes da Silva
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Apelante condenada solidariamente com o corréu ao pagamento de indenização por:

a) danos materiais no valor de R$ 4.564,40 (quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo;

b) multa contratual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária
“conforme esclarecido no item anterior”
(sic)

c) danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

d) despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, a Apelante insiste na tese de que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que não é proprietária do imóvel, e sim administradora da locação. Isso é, alega que existe relação de mandato entre ela e o proprietário do imóvel, o que evidencia sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 653, do Código Civil.

No mérito, insurge-se quanto à condenação da multa contratual. Argumenta que a cláusula sétima do contrato de locação limita a incidência da multa, exclusivamente, às pessoas do locador e locatário, motivo pelo qual a previsão não pode estender à administradora.

Também alega que não é possível a incidência de juros sobre a multa contratual, pois configura abusividade da condenação e dupla punição.

Pugna pela redução da verba indenizatória de cunho moral porque, no seu entender, deve ser fixada em no máximo, um salário mínimo.

Contrarrazões no Id. 101103460, em que os Recorridos suscitam preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, rechaçam os argumentos da Apelante pugnando, ao final, pelo desprovimento do Recurso, além da multa por má-fé processual.

Ao constatar que a Apelante alega sua ilegitimidade passiva e imputa a responsabilidade ao corréu, Jair Gomes da Silva, bem como verificar que aquele Requerido foi citado por edital, que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi-lhe nomeada curadora especial e que não foi intimada para apresentar contrarrazões, converti o julgamento em diligência e determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública de 1.o Grau para, querendo, apresentar contrarrazões em favor de Jair Gomes da Silva (Id. 105847459).

Nas contrarrazões, dentre outras teses, a Defensoria Pública pugna pela extinção do feito em relação ao Apelado Jair Gomes da Silva, visto que faleceu no curso da demanda e juntou aos autos a Certidão de Óbito.

Também suscita preliminar de nulidade da sentença, haja vista que foi proferida depois do óbito do Requerido/Apelado.

Para evitar eventual alegação de nulidade por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, determinei a intimação dos Autores/Apelados e da Apelante para, querendo, manifestarem quanto ao suscitado pela Defensoria Pública (Id. 115369962).

Os Autores/Recorridos se insurgem quanto à tese de nulidade da sentença e exclusão do Requerido Jair Gomes da Silva do polo passivo da demanda, pugnam pela condenação da Curadora Especial por má-fé processual e, subsidiariamente, requerem prazo para regularização do polo passivo (Id. 118286471).

A empresa Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda., por sua vez, pleiteia a anulação da sentença e de todos os atos praticados depois do falecimento do corréu, e a consequente regularização do polo passivo mediante a intimação do espólio ou sucessores do falecido.

Analisei e rejeitei os argumentos concernentes nulidade da sentença e exclusão do Requerido Jair Gomes da Silva do polo passivo da demanda e, em atenção ao artigo 313,
caput
, inciso I, § 2.o, do CPC, suspendi o andamento deste feito e determinei a intimação dos Autores/Apelados para que, no prazo de 02 (dois) meses, promovessem a citação do Espólio de Jair Gomes da Silva, seu sucessor, ou se fosse o caso, dos seus herdeiros (Id. 120782995).

Em 20/07/2022, determinei a citação dos herdeiros indicados pelos Autores/Recorridos para pronunciarem sobre o pedido de habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se o disposto no artigo 690, parágrafo único, do CPC.

Consoante se extrai do Id. 139198680, os herdeiros de Jair Gomes da Silva requereram a substituição processual, por habilitação, para que passem a figurar no polo passivo da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMIMAR – HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, diante da informação do óbito do Requerido/Apelado Jair Gomes da Silva (Id. 113881499), em 10/03/2022, em atenção ao artigo 313,
caput
, inciso I, § 2.o, do CPC, suspendi o andamento deste feito e determinei a intimação dos Autores/Apelados para que, no prazo de 02 (dois) meses, promovessem a citação do Espólio de Jair Gomes da Silva, seu sucessor, ou se fosse o caso, dos seus herdeiros (Id. 120782995).

Os Autores/Recorridos informaram que não localizaram a abertura de procedimentos judiciais ou administrativos de inventário ou arrolamento do espólio de Jair Gomes da Silva; contudo, lograram êxito em localizar seus sucessores/herdeiros e requerem sejam incluídos no polo passivo da demanda.

Citados para
falar sobre o pedido de habilitação, os herdeiros de Jair Gomes da Silva pugnam pela substituição processual, por habilitação, para que passem a figurar no polo passivo.

Nos termos do artigo 691, do CPC,
“o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução”
.

Na hipótese, o pedido de habilitação não foi impugnado e não há necessidade de instrução processual,
eis que na Certidão de Óbito comprova o falecimento da parte e todos os herdeiros constituíram um único advogado, subscritor da petição de habilitação.

Logo, defiro o pedido de sucessão processual e determino que a Sr.a Diretora retifique a autuação e registro, para que conste como Apelado o Espólio de
Jair Gomes da Silva
, representado por seus herdeiros
Marisa Elizabete Sergio, Annelyse Sergio Gomes da Silva, Glayson Sergio da Silva e Marlon Sergio da Silva.

É como voto.

VOTO (PRELIMIMAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelados sustentam ofensa ao princípio da dialeticidade sob o argumento de que a Recorrente não combateu os pontos abordados na sentença, pois limitou-se em reproduzir a Contestação.

Assim, requerem o não conhecimento do recurso.

Da leitura das razões do Apelo, observa-se que embora a Apelante tenha, efetivamente, reproduzido parte da Contestação, também expôs os argumentos pelos quais entende que a sentença comporta reforma.

Assim, não há dúvidas de que as razões recursais estão intrinsecamente ligadas à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e deferimento dos pedidos pelo Juiz singular e não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMIMAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar se confunde com o mérito, pois a Recorrente alega que não pode ser responsabilizada civilmente.

Logo, será analisada juntamente com o mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, os Recorridos ajuizaram a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor da Apelante – Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária Ltda. – e de Jair Gomes da Silva, sob a tese de que locaram imóvel residencial de propriedade do segundo Recorrido, por intermédio da empresa Apelante que atuou como procuradora do proprietário do bem.

Alegaram que embora tenham vistoriado o imóvel, ele apresentava vícios ocultos que o tornou inabitável, os quais foram descobertos no período chuvoso.

Sustentaram que por incontáveis vezes chegaram ao imóvel com a água da chuva inundando a sala, os quartos e a cozinha e, que, inclusive, acordaram durante a noite para tentar retirar, as pressas, os móveis e objetos da agua que invadia a casa.

Sustentaram que outros problemas começaram a surgir, como: instalação elétrica de luminárias estragada; defeitos hidráulicos, especialmente nas torneiras do chuveiro e da pia; sifão e calefação da pia do banheiro com problemas; sifão do tanque danificado.

Afirmaram que, por inúmeras vezes, tentaram resolver a situação diretamente com a imobiliária Apelante; contudo, não lograram êxito.

Ao apresentar defesa, a Recorrente suscitou ser parte ilegítima para responder aos termos da demanda, haja vista que atuou apenas como intermediadora do locador e locatário.

A prefacial foi rejeitada, porque no entender do Juiz sentenciante, a imobiliária responde solidariamente pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.

Inconformada, a Apelante insiste na tese de que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que não é proprietária do imóvel, e sim administradora da locação. Isso é, alega que existe relação de mandato entre ela e o proprietário do imóvel, o que evidencia sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 653, do Código Civil.

Em contrapartida, os Recorridos argumentam que a Apelante é parte legítima porque era responsável por atender os reclamos dos locadores e nada fez quanto às reclamações.

Também alegam que ficou responsável pela cobrança dos locativos e que foi a empresa Recorrente que inscreveu o nome dos Recorridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito e, por esse motivo deve ser responsabilizada.

Pois bem. Em parte razão assiste à Recorrente, pois de acordo com a orientação do STJ,
“a imobiliária não possui legitimidade passiva para responder por questões atinentes diretamente à estrutura do imóvel locado, atuando como mera administradora do bem
”; contudo,
“no que toca ao modo de cobrança, responde a imobiliária por sua atuação”.
(REsp n. 864.794/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/9/2008, DJe de 3/10/2008).

No caso, embora os Recorridos aleguem que a Apelante ficou responsável por atender aos reclamos decorrentes dos vícios do imóvel, depois de ler atentamente o Contrato de Locação, não constatei a existência de tal cláusula.

O Contrato de Locação foi firmado entre os Recorridos e o proprietário do imóvel, Jair Gomes da Silva que, naquele ato estava representado pela procuradora Apelante. Ou seja, a Recorrente atuou tão-somente como mandatária do locador e, de conseguinte, não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes dos vícios ocultos do imóvel, uma vez que a relação obrigacional somente pode recair sobre aquele que efetivamente está obrigado por meio do contrato, isso é o locatário, proprietário do bem.

Não há como responsabilizar a Recorrente por danos que exsurgem de relação contratual na qual não se obrigou. Não pode responder por prejuízos experimentados em razão de problemas de conservação e manutenção do imóvel locado.

De acordo com o artigo 22, da Lei 8.245/1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e procedimentos a ela pertinentes, o
locador
é obrigado a: entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel e responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. O Locador, neste caso, é o Recorrido
Jair Gomes da Silva, atualmente Espólio de Jair Gomes da Silva, portanto, somente ele pode ser responsabilizado pelo pagamento dos danos materiais e da multa contratual.

Esse é o entendimento da jurisprudência e, para ilustrar transcrevo precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná:

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA RÉ, POIS MERA INTERMEDIADORA DO CONTRATO HAVIDO ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
CONDENAÇÃO DA LOCATÁRIA AO PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS OCULTOS CONSTATADOS. IMÓVEL SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE. CULPA PELA RESCISÃO IMPUTÁVEL À LOCADORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONAMENTE CARACTERIZADOS. TRANSTORNOS ENFRENTADOS PELA AUTORA QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. QUANTUM FIXADO EM R$ 2. 000,00, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE e DA RAZOABILIDADE. A TAXA DE JUROS DEVERÁ SER A SELIC, SEM A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A CONTAR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 00140090520228219000 PORTO ALEGRE, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Data de Julgamento: 22/07/2022, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/07/2022). (sem grifos no original)

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - FUNDAMENTAÇÃO -
LOCAÇÃO - INFILTRAÇÕES - VÍCIOS OCULTOS - IMOBILIÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
- DANO MORAL - INEXISTÊNCIA. As decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.
A administradora do imóvel é parte ilegítima para figurar em polo passivo da ação de rescisão de contrato de locação, com pedido de indenização, por ser mera mandatária do locador do imóvel e não titular da relação obrigacional.
O desfazimento do contrato de locação em razão da existência de vícios no imóvel não enseja lesão a direito de personalidade.
(TJ-MG - AC: 10000211333232001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2021). (sem grifos no original)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
AÇÃO PROPOSTA CONTRA A ADMINISTRADORA DO IMÓVEL LOCADO, MANDATÁRIA DO LOCADOR. VÍCIO NO IMÓVEL. BENS MÓVEIS DANIFICADOS EM RAZÃO DE ENCHENTE QUE INUNDOU A RESIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA IMOBILIÁRIA. MERA MANDATÁRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR - RI: 00132046420188160033 PR 0013204-64.2018.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 23/06/2020). (sem grifos no original)

De rigor, portanto, reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante para responder pelos danos materiais decorrentes dos vícios ocultos do imóvel, assim como pelo pagamento da multa por descumprimento contratual. Todavia, não há como extinguir o feito sem resolução do mérito porque, conforme o precedente do STJ citado neste voto,
“no que toca ao modo de cobrança, responde a imobiliária por sua atuação”.
(REsp n. 864.794/PR).

No caso, a indenização por dano moral decorreu também da inscrição indevida do nome dos Recorridos nos órgãos de proteção ao crédito, e a Apelante foi quem promoveu a inscrição, que só foi excluída depois de deferido o pedido liminar. Logo, no que tange ao dano moral, a responsabilidade da Recorrente é solidária.

Em relação ao valor, importante ressalvar que para a fixação dessa verba indenizatória
“o juiz deve estimar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, além de outras circunstâncias peculiares a cada caso concreto”
. Isso porque,
“a verba indenizatória não visa apenas reparar a dor subjetiva, mas também coibir que tais atos equivocados se repitam, sem, contudo, caracterizar o enriquecimento ilícito do ofendido”
. (STJ - AgInt no AREsp: 1918670 RJ 2021/0183950-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022). (sem grifos no original)

Oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, ao dispor que:

[...] impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.
(Dano Moral. 4a ed. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira. p. 36).

No caso, sopesando a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados por esta Câmara para casos de dano imaterial, entendo que o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende a razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, deve ser mantido hígido.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, reformo parcialmente a sentença e afasto a responsabilidade solidária da Recorrente no que tange ao pagamento dos danos materiais e da multa contratual.

Ante à reforma da sentença, a Recorrente fica responsabilizada ao pagamento solidário de apenas 3% (três por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o remanescente fica a cargo apenas do Espólio de Jair Gomes da Silva.

Mantenho inalterados todos os demais termos da sentença.

Não há falar em majoração de honorários, diante do parcial provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022